Tribunal: TJDFT
Processo: 0006879-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É entendimento jurisprudencial desta Corte que ações penais em curso servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade, prestando-se, pois, a justificar o afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.